Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725271-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O réu agrava decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 66397226 – autos principais) que, em ação civil pública por suposto ato de improbidade administrativa (0712600-25.2019.8.07.0018), manteve o bloqueio dos seguintes bens: I - Apartamento no 151 do Edifício Buriti, Rua Costa Esmeralda, no 115, Jardim Astrurias, Guarujá-SP, matrícula no 101.865 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá-SP; II - Casa residencial na Alameda Roraima, no 500, Osasco-SP, matrícula no 1500 do Cartório de Registro de Imóveis de Osasco-SP; III - Terreno situado na Alameda Roraima, no 7, Osasco-SP, matrícula 32.627 do Cartório de Registro de Imóveis de Osasco-SP, indeferindo-se a substituição pelo imóvel localizado na Quadra M, Loteamento Jardim Três Montanhas, mat. 11.965, Osasco - SP. Alega, em suma, que o valor do bem ofertado é suficiente para garantir o ressarcimento ao erário, caso seja condenado. 2. O agravo não merece ser conhecido, pois o seu objeto coincide com o do AGI 0717622-84.2020.8.07.0000, pendente de julgamento. A admissibilidade do presente recurso implicaria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 06/08/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR